Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701733-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, H STRATTNER E CIA LTDA APELADO: H STRATTNER E CIA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília, DF, em 17 de maio 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator